Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AFIRMADA FRAUDULENTA. ASTREINTES. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EQUIVALÊNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta com a finalidade de declarar a inexistência de débito afirmado fraudulento, impedir o desconto nos proventos das parcelas do empréstimo supostamente entabulado com o banco réu e obter o ressarcimento de valor indevidamente cobrado. Em antecipação de tutela, foi determinada a suspensão de qualquer cobrança referente às operações de empréstimo objeto dos autos e a abstenção dos descontos no benefício percebido pela autora perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, sob pena de multa diária. Irresignada, a instituição financeira ré interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão agravada de forma a impedir qualquer multa cominatória em seu desfavor por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa, considerando os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC).
3. Se o valor e a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais à efetivação da tutela específica, sem que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou enseje enriquecimento sem causa da autora, ora agravada, visto que representa valor total estimado pouco acima da expressão econômica da obrigação exigida, não há justificativa para a alteração pretendida pelo réu, ora agravante.
4. Impende salientar que o agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Não bastasse isso, não se pode olvidar que se trata de parcelas mensais, de modo que o agravante terá intervalo de mês entre eventuais descumprimentos. Dessa forma, reduzir o teto para o valor da multa arbitrada, no caso, limitado à quantia de R$1.000,00 (mil reais), pouco acima do valor da obrigação principal (R$844,16), enfraquecerá o caráter da medida coercitiva, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o agravante que o cumprimento da obrigação.
5. Ademais, a agravada realizou o depósito judicial do valor do empréstimo contratado, assegurando eventual restituição.
6. Recurso conhecido e desprovido.